Tribunal: TJSP
Processo: 0078623-69.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078623-69.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
COELHO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, deram parcial provimento ao recurso Defensório para condenar a
apelada, como incursa no artigo 155 “caput”, c.c. artigo 71 “caput”, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e
pagamento de doze diárias mínimas, em regime semiaberto, comunicando-se, de
imediato, ao Juízo da Execução Penal para os devidos ajustes. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0078623-69.2016.8.26.0050 – 4a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PRISCILA COELHO SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 407

PRISCILA COELHO SANTOS foi
processada e condenada como incursa no artigo 155, “caput”, c.c. artigo
71, “caput” ambos do Código Penal, ao cumprimento de dois anos de
reclusão e pagamento de vinte diárias mínimas, em regime inicial fechado,
nos termos da r. sentença de fls. 310/318, cujo relatório adota-se.

Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição, ante a fragilidade do conjunto probatório;
alternativamente, requer a redução do aumento de pena decorrente da
reincidência e a outorga de regime inicial aberto (fls. 331/343).
Contrarrazões de fls. 349/350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
3

A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 363/366).

É o relatório.

Segundo consta, no dia 19 de
setembro de 2016, em horário ignorado, no estabelecimento comercial de
nome fantasia Área Vip Multimarcas, localizado na Rua do Rio Pequeno,
número 510, na comarca da Capital, a apelante subtraiu para si, duas
bermudas, avaliadas em cento e setenta e nove reais e noventa e oito
centavos, pertencentes ao referido estabelecimento comercial representado
por Guilherme Rodrigues de Souza.
Consta ainda que, no mesmo dia
mencionado no parágrafo anterior, em horário ignorado, no
estabelecimento comercial de nome fantasia Cartel Outlet, situado na Rua
do Rio Pequeno, número 506, na comarca da Capital, a apelante subtraiu
para si, três bermudas, cinco camisetas polo, um macacão infantil e quatro
conjuntos de roupas infantis e vestidos, bens avaliados em quinhentos e
trinta e dois reais e oitenta e seis centavos, pertencentes ao referido
estabelecimento comercial representado por Suelia Rosa Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
4
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 20/29 e entrega de fls. 30/33.
Calada no flagrante (fls. 09), foi a
apelante regularmente citada e teve revelia decretada às fls. 292, o que não
a favorece, porque revela desinteresse para com o deslinde do feito.
A prova oral acusatória de fls.
240/241, declarações de Guilherme, proprietário da empresa vítima
denominada Área Vip, ainda que não estivesse presente no momento do
furto, noticia que uma de suas funcionárias telefonou informando que a
loja havia sido vítima de furto.
A mesma funcionária acionou a
polícia militar que encontrou a furtadora em um ponto de ônibus com
diversos produtos furtados de diferentes estabelecimentos.
A representante da empresa Top
Baby, Suelia, ouvida via precatória, confirmou o furto realizado pela
apelante informando que não presenciou os fatos, mas foi uma dona de
outra loja, que também foi furtada pela recorrente quem a avisou, quando
então reconheceu as peças que estavam dentro de sua bolsa.
Ela furtou mais de sete peças, que
totalizaram aproximadamente R$ 300,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
5
O
depoimento
dos
milicianos
Osvaldo e Sergio, às fls. 214/215, em uníssono, segue no sentido de que
foram acionados por quatro vítimas que informaram as características de
uma mulher que havia furtado suas respectivas lojas.
Em patrulhamento, encontraram a
apelante, reconhecida em audiência, em um ponto de ônibus, com várias
sacolas. Indagada, não soube declinar de onde vieram tais mercadorias.
Todas as lojistas reconheceram os
produtos furtados.
Primeiramente, de rigor esclarecer
que o d. Defensor alega que a testemunha Suelia é vendedora da loja “Top
Baby”, e não da loja “Cartel Outlet”, conforme descrito na denúncia.
Porém, de rigor confirmar que a
denúncia está correta, pois o Boletim de Ocorrências de fls. 11, indica que
a loja denominada “Cartel Outlet”, possui a razão social “Top Baby Com.
De Roupas LTDA”, o que nos remete a ser a mesma loja.
A par disso, Suelia, em solo policial,
às fls. 07, em momento algum afirmou ter presenciado Priscila a praticar o
furto, e sim, que apenas a viu com a bolsa aberta, o que reprisou em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
6
de tal forma que suas narrativas estão em consonância, também com o
contexto probante.
Portanto, não há que se falar em
fragilidade probatória, até porque nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade às declarações das vítimas ou prepostos, em tema
de crime patrimonial, principalmente quando desconhecem o criminoso, de
sorte que não teriam qualquer interesse na condenação de inocente, bem
ainda ao depoimento de policiais, que por essa condição não podem ser
tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide nesse sentido:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e
os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
7
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julg.
em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
Na
jurisprudência
consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
julg.
em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
O conjunto probatório, portanto,
autoriza a condenação da apelante pelo crime de furto em continuidade
delitiva.
A reprimenda comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
8
legal, observados os parâmetros do artigo 59 do Código Penal.
O Juízo “a quo” resolveu por bem
acrescer a pena da metade tendo em vista a reincidência específica.
Todavia, demasiado, de modo que ajustado para a sexta parte.
De rigor, igualmente, a diminuição
para a sexta parte do acréscimo em virtude da continuidade delitiva, dado o
número de infrações praticadas (duas), totalizando o cumprimento da pena
final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e
face as condições sócio-econômicas da apelante, de um ano, quatro meses
e dez dias reclusão e pagamento de doze diárias mínimas.
Conforme o artigo 33, §§2o e 3o do
Código Penal, em desfavor da acusada apenas a reincidência específica,
motivo pelo qual deverá iniciar o cumprimento da penal em regime
semiaberto, sem olvido da Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Pelos motivos supra, inviável as
substituições dos artigos 44 e 77 do diploma substantivo penal.
Por derradeiro, o pleito baseado na
redação dada ao artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, fica
desacolhido, porque a detração penal é matéria a ser analisada no Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
9
Execução, de modo que qualquer pronunciamento do Órgão Colegiado
resultaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau
de jurisdição. Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das
Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando (Precedentes). II - Na hipótese, o
Tribunal de origem ao julgar o recurso de
apelação, em consonância com o entendimento
desta Corte, reconheceu que a detração, já que
não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser
pleiteada e analisada pelo juízo das execuções,
porquanto este tem, de fato, mais elementos para
avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar. Agravo
regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078623-69.2016.8.26.0050 -Voto no 407
10
Ante ao exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso Defensório para condenar a apelada, como incursa
no artigo 155 “caput”, c.c. artigo 71 “caput”, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento
de doze diárias mínimas, em regime semiaberto, comunicando-se, de
imediato, ao Juízo da Execução Penal para os devidos ajustes.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR